Tribunal: CARF
Processo: 18043.720049/2018-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18043.720049/2018-89
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.051 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de agosto de 2021
Assunto
SIMPLES NACIONAL
Recorrente
V. D. PAIXAO INFORMATICA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis
(“DRJ/FNS”):
O litígio em apreço foi inaugurado com a apresentação de manifestação de
inconformidade (fls. 02) contra Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional (fls.03).
A razão para o indeferimento da opção pelo Simples Nacional foi a existência de débito
com a RFB, cuja exigibilidade não estava suspensa. Tem-se o seguinte, do aludido
Termo de Indeferimento, fls. 03:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18043.720049/2018-89
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.051 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18043.720049/2018-89

A solicitante alegou em favor de sua pretensão, em síntese, que efetuou o pagamento do
débito apontado pela RFB, conforme comprovante anexados à sua manifestação de
inconformidade.
Em sessão de 11/07/2019, a DRJ/FNS julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte. Nos fundamentos do acórdão recorrido (fls. 31 do e-processo):
No presente caso, a Equipe Regional de Inclusão e Exclusão do Simples Nacional
analisou a situação do contribuinte, tendo obtido a seguinte conclusão, fls. 26:
Conforme consulta ao Portal do Simples Nacional, a interessada efetuou sua opção em
11/01/2018. Na data da solicitação da opção, foram detectadas as seguintes
irregularidades:
- Débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, abaixo descrito, exigibilidade
não suspensa, situação impeditiva ao ingresso ao Simples Nacional, conforme
disposto no art. 17, inciso V da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, disciplinado pelo art. 15 da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de
2011.

Em pesquisas aos sistemas informatizado da RFB, foi localizado o pagamento do
débito listado acima, entretanto, foi efetuado fora do prazo estabelecido pela
legislação para regularização conforme fls. 25.
Portanto, a pendência que originou o indeferimento da opção pelo Simples Nacional
para o ano-calendário de 2016 não foi regularizada no prazo previsto no art. 6o, §§1o e
2o, inciso I, da Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011, e suas alterações, não havendo
pois, como se considerar que todos os requisitos impostos pela legislação foram
atendidos pela interessada, fato que justificaria o seu indeferimento.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual informa ter
efetivamente recolhido o débito mencionado pelo termo de indeferimento, em data de
26/01/2018, mas por erro por parte do banco na digitação do período de apuração o DARF não
teria sido localizado e alocado nos sistemas da Receita Federal.
É o relatório do necessário.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.051 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18043.720049/2018-89

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator
Embora seja tempestivo e atenda aos demais requisites de admissibilidade,
entendo que o presente recurso voluntário não se encontra maduro o suficiente para que seja feito
o seu exame de mérito, como se explica a seguir.
Como visto pelo breve relato do caso, o contribuinte teve a sua solicitação de
opção indeferida devido a uma pendência fiscal regularizada tão somente após o prazo legal,
como se vê abaixo (fls. 26 do e-processo):
Conforme consulta ao Portal do Simples Nacional, a interessada efetuou sua opção em
11/01/2018. Na data da solicitação da opção, foram detectadas as seguintes
irregularidades:
- Débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, abaixo descrito, exigibilidade
não suspensa, situação impeditiva ao ingresso ao Simples Nacional, conforme
disposto no art. 17, inciso V da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, disciplinado pelo art. 15 da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de
2011.

Em pesquisas aos sistemas informatizado da RFB, foi localizado o pagamento do
débito listado acima, entretanto, foi efetuado fora do prazo estabelecido pela
legislação para regularização conforme fls. 25.
Em seu recurso voluntário o contribuinte afirma que o DARF na verdade teria
sido recolhido em 26/01/2018, mas por um erro no seu preenchimento o pagamento não teria
sido alocado ao débito corretamente.
Com efeito, consta dos autos tela de pagamento efetuado em 26/01/2018, o qual
teria sido alocado todavia ao período de apuração 09/2017 e não 06/2016, como se vê abaixo
(fls. 37 do e-processo):
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.051 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18043.720049/2018-89

Em que pese o documento acima mencionado, não é possível concluir que o
pagamento acima realizados seria realmente referente ao débito código de receita 1506 –
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DASN – SIMEI para o período de apuração
06/2016, o qual realmente teria sido a origem do termo de indeferimento.
Em sendo assim, entendo que é necessário o retorno dos autos em diligência para
que a Unidade de Origem esclareça onde foi alocado o DARF anexado aos autos pelo
contribuinte, se realmente utilizado para quitação de algum outro débito em aberto. Ou caso, se
encontrasse em aberto no sistema, se não deveria efetivamente ter sido alocado em débito 1506
de 06/2016. Também é importante esclarecer se desse equívoco pode ter resultado sobra em
algum outro DARF. Esclarecidos tais fatos, mostra-se ainda imprescindível que o contribuinte
seja intimado a respeito do relatório conclusivo da diligência para se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias a seu respeito.
Por todo o exposto, voto para converter o processo em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital